Tribunal: TJMT
Processo: 1024177-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
RED no 1024177-33.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de embargos de declaração por omissão, com efeitos infringentes, tirados em face de decisão monocrática que deferiu parcialmente a liminar vindicada, para determinar que a ré proceda com a devolução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelo autor, com incidência de correção monetária, bem como se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Os embargos não merecem prosperar.
A uma, porque na estreita seara da análise de liminar em agravo de instrumento, notadamente em juízo de cognição sumária, o julgador deve ser ater exclusivamente a existência ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que, de uma simples leitura da decisão atacada, denota-se que foi claramente delineado para embasar o deferimento parcial da liminar, não havendo, portanto, caracterização de omissão.
A duas, porque os fatos nos quais o recorrente apoia sua pretensão nestes aclaratórios serão melhor dirimidos quando da análise de mérito do recurso.
Com essas considerações, rejeito os embargos.
P.I.C.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator